Tribunal: TJSP
Processo: 0041142-21.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041142-21.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA, são apelados ALEXANDRE
SERETTI DA SILVA e CLAUDIA ELIANA FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0041142-21.2005.8.26.0224 -Voto no 26057 – GUARULHOS - EMS
2
VOTO No: 26.057
APEL. No: 0041142-21.2005.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
APTE.: IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRACAIA LTDA
APDOS: ALEXANDRE SERETTI DA SILVA E CLAUDIA ELIANA
FERREIRA SILVA

Ação reivindicatória. Imóvel anteriormente usucapido
conforme
verificado
nos
autos
da
ação
n.o
0051461-48.2005.8.26.0224 com trânsito em julgado.
Impedimento de vindicar o bem pela perda do domínio.
Correta a extinção do feito. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
304/306 que, julgou extinta a ação reivindicatória, sem resolução de mérito, movida
pela Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda. contra Alexandre Seretti da Silva e sua
esposa Cláudia Eliana Ferreira da Silva, nos termos do artigo 485, V, do Código de
Processo Civil.
Da sentença houve interposição de apelação pela vencida.
A apelante preliminarmente requereu gratuidade judiciária e
alegou ausência de coisa julgada.
No mais, defendeu erro in procedendo, pois cabia a reunião
dos processos de usucapião e da reivindicatória a fim de evitar decisões conflitantes
ou contraditórias.
Pleiteia pelo provimento do recurso, a fim de anular a
decisão monocrática apreciando as razões do processo e ao final julgando
procedente a demanda, condenando os apelados ao pagamento de indenização pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0041142-21.2005.8.26.0224 -Voto no 26057 – GUARULHOS - EMS
3
ocupação a titulo de uso e fruição do imóvel, desde a constatação da invasão até a
efetiva desocupação.
Foi
determinada
que
a
apelante
comprovasse
sua
hipossuficiência (fls. 360), vindo a recolher o preparo (fls. 424/428).
Recurso preparado e não respondido. Com apresentação de
impugnação ao pedido de gratuidade judiciária (fls. 363/422).
É o relatório.
Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda. ingressou com ação
reivindicatória contra Alexandre Seretti da Silva e sua esposa Cláudia Eliana
Ferreira da Silva, sob alegação de ser legítima proprietária da área maior do
loteamento denominado Parque Continental, matriculado no 2o Registro de Imóveis
da Comarca de Guarulhos, n.o 20.654, com área de 2.762.204,50 m2 e n.o 20.655,
com área de 709.990,95 m2 totalizando a área de 3.472.195,42 m2., do qual o lote 01
da quadra 150 faz parte.
Aduz que os apelados invadiram de má-fé o lote há um ano e
dois meses, edificando um barraco e recusando-se a sair.
Pediu a desocupação do imóvel e perdas e danos pela
ocupação indevida.
Citados os apelados apresentaram defesa alegando que
possuíam o bem há mais de 5 (cinco) anos tendo ingressado com pedido de
usucapião.
Arguiram que as benfeitorias existentes no local montam em
R$35.000,00, devendo ser indenizados, com direito de retenção.
Determinou-se a vinda de certidão da ação de usucapião
proposta, com informações sobre a citação (fls. 76 e 92).
Processo saneado reconhecendo-se a ausência de requisitos
para a reunião dos processos de usucapião e da reivindicatória (fls. 99/100).
Posteriormente, houve suspensão do feito até o julgamento
da ação de usucapião (fls. 204/205).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0041142-21.2005.8.26.0224 -Voto no 26057 – GUARULHOS - EMS
4
Sobreveio a sentença de fls. 304/306 que julgou extinto o
feito reconhecendo a coisa julgada.
O recurso não comporta provimento.
Uma das características da propriedade é a perpetuidade. Em
princípio, a propriedade é irrevogável, transmitindo-se aos seus sucessores,
conforme se verifica do artigo 1.784 do Código Civil.
A perda da propriedade pode se dar pelo modo voluntário,
nos casos da alienação, do abandono e da renúncia (artigo 1275, incisos I, II e II, do
Código Civil) e involuntariamente pelo perecimento, desapropriação (artigo 1275,
inciso IV e V do Código Civil) e pelo reconhecimento de usucapião para aquele
proprietário desidioso que deixou de resguardar a sua posse.
No caso dos autos, o apelante perdeu sua propriedade porque
houve o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados, sendo que aquela ação
transitou em julgado (fls. 302).
Assim a extinção do feito é medida que se impõe,
confirmando-se a sentença de primeiro grau.
Aplica-se ao caso, a regra do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, e por conta disso majoro a verba honorária definitivamente para 13%
do valor dado à causa atualizado.
Destarte, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
COELHO MENDES
Relator